Tribunal: STF
Processo: ARE 1400321
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu parcial provimento à apelação interposta pela ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 429, p. 1-2; eDOC 430, p. 1-9) assim ementado:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. DESCAMINHO. JUSTA CAUSA. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESNECESSIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DOS ANTECEDENTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. SÚMULA Nº 545 DO STJ. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.” (eDOC 429, p. 1) 



    Daí o recurso extraordinário com alegação de ofensa ao art. 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal, bem como “afronta ao princípio do Devido Processo Legal” e “ao Princípio da Legalidade” (eDOC 438, p. 1-9). Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 437, p. 1-8).



    O Vice-Presidente do TRF da 4ª Região não admitiu o REsp (eDOC 451, p. 1-5) e, quanto ao RE, proferiu decisão (eDOC 76, p. 1), de cujo dispositivo transcrevo:



    “(...)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso quanto ao Tema 660/STF e não o admito quanto à dosimetria da pena e possibilidade de substituição da pena. ” (eDOC 449, p. 4; grifos originais) 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 461, p. 1-13), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 459, p. 1-9). 



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.094.549/RS (eDOC 479, p. 1-2) e do agravo regimental interposto naquela Corte (eDOC 483, p. 1-10). 



    Após o retorno dos autos ao TRF da 4ª Região, a Vice-Presidência daquela Corte manteve a decisão ora impugnada (eDOC 483, p. 1-2).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada da Vice-Presidência do TRF da 4ª Região (eDOC 449, p. 1-4), deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022 e ARE 1.368.176/PR, por mim relatado, DJe 22.2.2022; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.383.826 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.1.2023; ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.395.471 ED-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.402.738 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 10.1.2023; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente